Tribunal: TJDFT
Processo: 0700840-45.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CONTA E EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS QUESTIONADOS. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. INDÍCIOS CONCRETOS DE OPERAÇÕES REALIZADAS POR TERCEIRO. DEVER DE SEGURANÇA NÃO ATENDIDO. VOLUNTARIEDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS CONSTATADA. CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO VERIFICADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Na esfera consumerista, no que concerne ao fato do serviço, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ou a inexistência de defeito, nos moldes do art. 14, § 3o, do CDC, que consagra verdadeira hipótese de inversão ope legis do ônus probatório.
2. Não se desincumbindo a instituição financeira do ônus de comprovar a adoção das medidas de segurança necessárias para a abertura e manutenção da conta de pagamento, tampouco a voluntariedade na contratação de diversos empréstimos consignados, em intervalo inferior a um mês, por meio da utilização de selfies do autor com a participação de terceiro, que, ao que tudo indica, também havia sido responsável por diversas outras tentativas não finalizadas, há de se reconhecer a inexistência de relação jurídica entre as partes e a falha na prestação dos serviços bancários.
3. Eventual proximidade do consumidor com falsário e o descuido com seus documentos e imagens pessoais, apesar de não afastarem por completo a responsabilidade da instituição financeira, impõem sua atenuação com fundamento na culpa concorrente (art. 945, CC), afastando-se a incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC e a indenização por danos morais pleiteada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.